Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-24.2019.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-24.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), S FELDKIRCHER - CNPJ: 37.524.717/0001-42 (APELANTE), MARIA IZABEL PROVENZI FELDKIRCHER - CPF: 503.924.331-68 (APELANTE), VANDEL FELDKIRCHER - CPF: 514.742.471-72 (APELANTE), S FELDKIRCHER - CNPJ: 37.524.717/0001-42 (APELADO), MARIA IZABEL PROVENZI FELDKIRCHER - CPF: 503.924.331-68 (APELADO), VANDEL FELDKIRCHER - CPF: 514.742.471-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO NÃO ASSINADO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DEMANDA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ENTE A QUE INTEGRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS CONHECIDOS – 1º APELO PROVIDO E 2º DESPROVIDO.

Nos termos do art. 700 do CPC, a propositura da ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem força executiva, que demonstre de forma verossímil a existência da obrigação. A juntada de contrato desacompanhado de assinatura das partes compromete a higidez da prova documental, não servindo como instrumento hábil a lastrear a cobrança pretendida.

A atuação da Defensoria Pública Estadual em face de pessoa jurídica diversa daquela a que integra legítima a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85 do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Recursos conhecidos. Primeiro apelo provido para fixar honorários em favor da Defensoria Pública. Segundo apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Monitória nº 1000814-24.2019.8.11.0009, movida por BANCO DO BRASIL S. A., em desfavor de VANDEL FELDKIRCHER E OUTROS, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários, ante a apresentação de contestação por negativa geral pela Defensoria Pública

Em suas razões recursais, de Id. 274384437, os primeiras recorrentes requerem a reforma da sentença para que o autor seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, em razão do princípio da causalidade.

Por sua vez, o segundo recorrente, apela, no Id. 274384441, sustentado que a causa de pedir se encontra clara na petição inicial, qual seja o pagamento da operação no valor de R$446.832,02, sendo que a referida operação não foi liquidada pelo Apelado, consoante bem demonstrado nos autos.

Destaca que o requerido utilizou de valores disponíveis em sua conta e não houve o pagamento do débito. A referida utilização se dava mediante utilização de senha pessoal, podendo os empréstimos serem realizados via
internet banking
ou junto ao caixa eletrônico, não sendo necessário a realização de contrato específico para o fim, por este razão é juntado aos autos a comprovação da utilização do valor junto ao banco sem a assinatura do requerido.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento do feito na origem.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 274384444 e 274384447, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os primeiros recorrentes pugnam pela reforma da sentença para que o autor seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, em razão do princípio da causalidade. E, com razão.

Sabe-se que a Emenda Constitucional n° 80 de 04 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

Sobre o assunto, os artigos 134, 135 e 39, § 4º, da CF, determinam:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita
, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal”.

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º”.

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Com efeito, a Carta Magna, em seu art. 135, combinado com o art. 39, § 4º, preconizou tão somente a forma de remuneração dos membros integrantes dessa instituição, que se dará em subsídio em parcela única mensal – com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria Pública no desempenho do seu trabalho normal de servidor, não compete o recebimento dos honorários pelo exercício da curatela especial, tendo em vista tratar-se de uma função institucional, verdadeiro
múnus
público, remunerado via subsídio.

Porém, nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial e obtiver êxito na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC, salvo a hipótese em que ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421-STJ).

Na hipótese, a Defensoria Estadual atuou representando pessoa física em desfavor de pessoa jurídica, sendo, portanto, inaplicável ao caso a citada súmula.

Nesse propósito é uníssona a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. MUNICÍPIO SUCUMBENTE EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO (REsp 1.108.013/RJ). 1. Considera-se, in casu, que houve o devido prequestionamento implícito do artigo apontado, porquanto enfrentada a questão jurídica pela Corte de origem. 2.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015).

Nesse mesmo raciocínio, julgados monocraticamente: REsp 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017; REsp 1652615, publicado em 20 de fevereiro de 2017; REsp 1628751, publicado em 02 de fevereiro de 2017; REsp 1638551, publicado em 09 de dezembro de 2016.

Convém destacar, ainda, que o REsp nº 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017, reforma justamente o julgado proferido por este Tribunal, que, dando provimento ao Recurso Especial, determinou ao
“tribunal de origem que arbitre os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante. (REsp 1652615).”
(TJMT. Ap 29209/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa diversa ao ente federativo à qual pertença.”
(TJMT. Ap 29208/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

“BUSCA E APREENSÃO – CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em face da procedência da ação, são devidos honorários advocatícios sucumbencial em favor da Defensoria Pública, desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, consoante se observou na espécie. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo a verba honorária fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
(TJMT. RAC 0010274-20.2000.8.11.0041, DES. REL. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018).

Portanto, os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa diversa ao ente federativo à qual pertença, devendo a sentença ser modificada neste ponto.

Quanto ao segundo apelo, o autor alega que a causa de pedir se encontra clara na petição inicial, qual seja o pagamento da operação no valor de R$446.832,02. Defende que o requerido utilizou de valores disponíveis em sua conta e não houve o pagamento do débito e que a referida utilização se dava mediante utilização de senha pessoal, podendo os empréstimos serem realizados via
internet banking
ou junto ao caixa eletrônico, não sendo necessário a realização de contrato específico para o fim, por este razão é juntado aos autos a comprovação da utilização do valor junto ao banco sem a assinatura do requerido.

Pois bem.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, por fim, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

In casu
, como bem consignado pela julgadora
a quo
, a Petição Inicial foi instruída com Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex sob nº 034.113.785, no valor total de R$180.000,00, no entanto,
sem a assinatura/aceite das partes
(Id. 19968049), razão pela qual não é capazes de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito que afirma ter contratado a parte requerida.

Tem-se, portanto, que a prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

A propósito, acerca da imprescindibilidade da prova escrita para embasar o requerimento monitório, colaciono os aresto bem indicados na sentença,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova escrita, a fim de embasar ação monitória, constitui o ônus probatório do autor, devendo este demonstrar o fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez, no caso, entretanto, a demanda foi instruída com uma simples “requisição”, desprovida de maiores informações, por meio da qual não é possível identificar a origem do débito e os dados do devedor, desse modo, não há como manter a procedência da ação monitória”
(TJ-MT 00116327820128110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

Portanto, ausente prova escrita apta a demonstrar o vínculo compromissório entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação monitória.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO ao primeiro apelo
, de
Vandel Feldkircher e Outros
, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
NEGO PROVIMENTO ao segundo apelo
, de
Banco do Brasil S.A.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025